Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL. ÔNUS DA PROVA. SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente requer a inversão do ônus da prova. No mérito, alega que comprovou a solicitação de habilitação do serviço de roaming internacional junto à recorrida em 09/02/2023, mas que a recorrida se negou a ativar o serviço, mesmo após diversas solicitações, o que configura falha na prestação do serviço. Sustenta que o transtorno ocasionado lhe causou danos morais indenizáveis.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão consiste em analisar se a parte autora solicitou à operadora de telefonia ré a habilitação do serviço de roaming internacional, bem como se a não habilitação tem o condão de causar dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Neste contexto, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, ocorrerá quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando houver hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, III, do CDC). 6. Na espécie, os requisitos não foram cumpridos, porquanto o simples fato de uma relação ser de consumo, caso levada ao Judiciário, não implica automaticamente em inversão do ônus probatório. Com efeito, a regra geral, nos termos do art. 373, do CPC, é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ.(...)” (AgInt no AREsp 1429160/SP). Precedente: (Acórdão 1847274, 07215360620238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Portanto, à parte autora cabia demonstrar o seu direito, juntando aos autos provas que fossem capazes de demonstrar que solicitou a ativação do serviço de roaming internacional, bem como juntando os números de protocolos dos atendimentos solicitados junto à ré. Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que o autor logrou êxito em demonstrar que solicitou a ativação do serviço de roaming internacional ainda em território nacional (art. 373, I, do CPC). Com efeito, dos áudios juntados aos Ids 63063481/63063482 é possível observar que o autor, antes de sair do Brasil, realizou ligação telefônica junto à ré solicitando a ativação do serviço, bem como que se dirigiu à uma loja física da ré para realizar a troca do chip, tendo sido informado de que o serviço estaria ativo no prazo de 4 horas.
8. Desse modo, cabia a parte ré trazer aos autos as gravações telefônicas informadas pelo autor, que inclusive juntou o número de protocolo da gravação em que solicita a ativação do serviço, o que não ocorreu. As meras alegações de que o autor deveria ter realizado a ativação do serviço antes de deixar o território nacional não são suficientes para infirmar as alegações do recorrente. Além disso, a parte ré não juntou qualquer prova de que informou ao autor que seriam necessários quaisquer procedimentos para que o serviço fosse ativado, violando, assim, o art. 6o, III, do CDC.
9. Nos termos do art. 14 “caput” e §3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. E, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
10. No caso, restou configurada a falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia ré, de modo que a parte ré deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte autora.
11. Quanto ao dano moral, devida a intensa utilização de tecnologias e meios de comunicação por meio do telefone e da internet, a falta de acesso a tais serviços, durante viagem internacional é capaz de comprometer o consumidor tanto na esfera pessoal quanto profissional. Ainda, das provas juntadas pelo autor, pode-se verificar que realizou verdadeira via crucis para ver o serviço ativado durante o período em que estava em viagem internacional, porquanto os próprios atendentes da recorrida relatam que o autor realizou diversas ligações pedindo rápida solução do caso, o que, ainda assim, não ocorreu. Desse modo, cabível indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: (Acórdão 1214124, 07259066720198070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1655942, 07169099020228070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, mostra-se adequado fixar o valor da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante em consonância com precedente desta E. TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.